Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-58.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1000722-58.2019.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Embargante(s): FMI SECURITIZADORA S.A.
Embargado(s): J. I. NUNES - EPP
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso do ora embargante para manter a sentença de parcial procedência, a qual os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral por terem contribuído com a fraude causando protesto indevido do nome da parte promovente, mas julgou improcedente a pretensão inicial contra as demais promovidas, que tiveram o nome utilizado indevidamente na fraude, sendo vítimas.
A parte embargante alegou que houve omissão e obscuridade, posto que resta claro pela narrativa da própria J.I. NUNES que ela foi a própria recorrida que emitiu as notas fiscais a pedido de um tal de “rodrigo”, não se podendo afirmar que as notas fiscais foram emitidas de forma fraudulenta.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 84747998.
Em que pese os termos dos embargos e da manifestação constante no Id. 85180470, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 18/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 05/04/2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora